Tribunal: TJPA
Processo: 0809308-60.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12347 - Perturbação do trabalho ou do sossego alheios
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0809308-60.2023.8.14.0000

FISCAL DA LEI: TERRA FIRME - UNIDADE INTEGRADA PROPAZ - 1ª RISP - 6ª AISP

FISCAL DA LEI: JOSE DULCIVALDO PEREIRA ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DECLINIO DE COMPETÊNCIA DO JUIZDO ESPECIAL CRIMINAL PARA O JUIZADO ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE. DELITO DE POLUIÇÃO SONORA
. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE LAUDO QUE ATESTE OS DANOS CAUSADOS AS SAUDE DAS PESSOAS, FAUNA OU FLORA. FATOS QUE CARACTERIZAM CRIME TIPIFACO NA CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DO TRABALHO OU SOSSEGO ALHEIOS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA CAPITAL. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

1.
Sem a presença de laudo que ateste os níveis de decibéis do ruído causado no momento dos fatos, capaz de causar lesão ou perigo de dano à saúde humana, à flora ou à fauna
, incabível o delito de poluição sonora descrito na Lei de Crimes Ambientais.

2.
Limitando-se a notícia a narrar barulho reiterado que impede o repouso dos moradores das redondezas, e não tendo havido medição do ruído, não se configura crime ambiental.

3. Da narrativa constante nas peças investigatórias delineia-se que o objeto a ser protegido é o sossego social e não o meio ambiente
.

4. Conflito Negativo de Competência procedente. Declarada a competência do Juízo suscitado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da Sessão de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, _____ Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias _____ e _____,
à unanimidade,
em DIRIMIR O CONFLITO NEGATIVO e CONSIDERAR COMPETENTE PARA JULGAR O FEITO, A 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELÉM.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 04 de setembro de 2023.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Processo n°
0809308-60.2023.8.14.0000

Órgão Julgador: Seção de Direito Penal

Conflito Negativo de Competência

Juízo Suscitante:
Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial do Meio Ambiente de Belém

Juízo Suscitado:
Juízo de Direito da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém

Procurador de Justiça: Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater

Relator: Des. Pedro Pinheiro Sotero

Trata-se de Conflito Negativo de Competência tendo como suscitante o
Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial do Meio Ambiente de Belém
e como suscitado o
Juízo de Direito da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém
.

Os autos apuram suposto delito de perturbação do trabalho ou sossego alheio, descrito no art. 42 da Lei das Contravenções Penais.

Após Termo Circunstanciado de Ocorrência, tombado sob o nº 0010/2022.100014-9, o RMP da 17ª Promotoria de Justiça Criminal entendeu ser competente a Vara do Juizado Especial Criminal do Meio Ambiente, de modo que o juízo suscitado declinou de sua competência para o juizado do Meio Ambiente, alegando que o delito seria de matéria ambiental.

Ao chegar no juizado especial criminal do meio ambiente, em consonância com o parecer ministerial, foi suscitado o conflito negativo ao argumento de que
não estaria configurado o delito de poluição sonora, pois
não existiria nos autos prova técnica oficial (Vistoria de Constatação ou Laudo Pericial) que atestasse a potencialidade lesiva da conduta à saúde humana ou que aquela fosse capaz de causar a mortalidade de animais ou a destruição significativa
.

Os autos vieram à minha relatoria, onde determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público, que se manifestou pela competência do juízo suscitado, qual seja, o
Juízo de Direito da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém
.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

O Conflito sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e necessidade.

Do mérito recursal – Conflito Negativo de Competência entre o Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Juri de Belém/PA e o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci.

Cinge-se a controvérsia à definição do juízo competente para a apreciação e julgamento do processo, que
apura a ocorrência em tese do delito tipificado no art. 42, incisos III, da Lei das Contravenções Penais (Perturbação do trabalho ou sossego alheio).

Da análise dos documentos que instruem os autos, nota-se que houve a instauração de um Termo Circunstanciado de Ocorrência, tombado sob o nº 00010/2022.100014-9, de modo que a 1ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém/PA, declinou de sua competência para a Vara do Juizado Especial Criminal do Meio Ambiente.

Lá chegando, em consonância com o pleito ministerial, suscitou-se o conflito negativo de competência, argumentando que
não existe nos autos prova técnica oficial (Vistoria de Constatação ou Laudo Pericial ) que ateste a potencialidade lesiva da conduta à saúde humana ou que aquela seja capaz de causar a mortalidade de animais ou a destruição significativa, exigência do dispositivo legal (art . 54, da Lei 9.605/98) e, que por se tratar de crime de poluição sonora, faz-se necessário prova técnica, não sendo suficiente TCO para o oferecimento da denúncia ou transação penal, nos termos do art. 158, CPPB.

Analisando os autos, entendo que merece acolhimento o argumento do juízo suscitante. Explico.

Na incursão dos documentos que instruem o presente conflito, observamos tratar-se de TCO que apura suposta contravenção penal de perturbação do trabalho ou sossego alheio, que está previsto no art. 42 do Decreto Lei 3.668/41, atribuído a José Dulcivaldo Pereira Andrade.

Narra o Termo Circunstanciado que em um domingo, Ducivaldo e sua família, mais alguns amigos, estavam bebendo na porta da casa do contraventor acima mencionado, com o som altíssimo, na passagem Canaã, nº 85, bairro da Terra Firme. Que a partir das 16h teria se iniciado a perturbação com som alto e quando chegou por volta das 21h a vítima teria mandado Ducivaldo baixar o volume do som, mas um de seus filhos foi em direção a vítima para agredi-la e verbalizando palavras de baixo calão. Que o contraventor e sua família costumam usar o som bem alto tirando a paz dos vizinhos. O procedimento foi distribuído ao Juizado Especial Criminal da Capital.

Ocorre, que após parecer do Ministério Público, o Juízo declinou da competência por entender tratar-se do crime de poluição sonora, previsto no artigo
54
, caput, da Lei nº
9.605
/98.

Entretanto, o representante do Ministério Público competente para apreciação de crimes ambientais manifestou-se contrariamente, por entender que não se trata do crime de
poluição

sonora
, diante da ausência de constatação técnica sobre os níveis de decibéis emitidos pela suposta atividade poluidora, não sendo o TCO suficiente para oferecer a denúncia ou transação penal para este delito.

Assim foi suscitado o conflito negativo para que seja reconhecida a competência do juizado especial criminal da capital para o processo e julgamento da controvérsia.

O artigo 61 da Lei dos Juizados Especiais Criminais assim assevera:

Art. 61.
Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.

Já a contravenção de perturbação do trabalho ou sossego alheio está descrita no art. 42 do Decreto Lei 3.688/41 que assim aduz:

Art. 42.
Perturbar alguem o trabalho ou o sossego alheios:

I -
com gritaria ou algazarra;

II -
exercendo profissão incômoda ou ruidosa, em desacordo com as prescrições legais;

II -
exercendo profissão incômoda ou ruidosa, em desacordo com as prescrições legais;

III -
abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos;

IV -
provocando ou não procurando impedir barulho produzido por animal de que tem a guarda:

IV -
provocando ou não procurando impedir barulho produzido por animal de que tem a guarda:

Pena - prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.

Deve-se ter em conta que a contravenção de perturbação do trabalho ou do sossego alheio tem como escopo tutelar a paz pública, a tranquilidade e o direito ao sossego, que gera prisão simples e multa.

O uso descontrolado de instrumentos sonoros
em bares e assemelhados, aliado à gritaria ou algazarra, perturbando o sossego alheio de um número indeterminado de pessoas caracteriza contravenção penal, que pode ser punida alternativamente com pena de multa.

Já a poluição sonora, compreende poluição de qualquer natureza que cause danos a saúde humana ou a de animais ou ainda a flora. Ocorre que para que ela seja caracterizada, necessita-se do laudo técnico que demonstre a possibilidade de prejuízos à saúde e à qualidade de vida, assim como a frequência da exposição.

Nos presentes autos, não consta qualquer documento que foi realizado medição de decibéis do ruído causado no momento dos fatos, tampouco há documentos que atestem que o ruido produzido tinha a capacidade de causar lesão ou perigo de dano à saúde humana, à flora ou à fauna.

Não é demais lembrar que o art. 59 da supracitada lei que tratava da emissão de sons e ruídos, foi vetado, justamente porque se tratava de contravenção já tipificada no art. 42 do decreto acima informado.

Vejamos as razões do veto:

"O bem juridicamente tutelado é a qualidade ambiental, que não poderá ser perturbada por
poluição

sonora
, assim compreendida a produção de sons, ruídos e vibrações em desacordo com as prescrições legais ou regulamentares, ou desrespeitando as normas sobre emissão e imissão de ruídos e vibrações resultantes de quaisquer atividades. O art.
42
do Decreto-Lei nº
3.688
, de 3 de outubro de 1941, que define as contravenções penais, já tipifica a perturbação do trabalho ou do sossego alheio, tutelando juridicamente a qualidade ambiental de forma mais apropriada e abrangente, punindo com prisão simples, de 15 (quinze) dias a 3 (três) meses, ou multa, a perturbação provocada pela produção de sons em níveis inadequados ou inoportunos, conforme normas legais ou regulamentares. Tendo em vista que a redação do dispositivo tipifica penalmente a produção de sons, ruídos ou vibrações em desacordo com as normas legais ou regulamentares, não a perturbação da tranquilidade ambiental provocada por
poluição

sonora
, além de prever penalidade em desacordo com a dosimetria penal vigente, torna-se necessário o veto do art.
59
da norma projetada".

Assim, resta claro que a própria justificativa do veto demonstra que a Lei das Contravenções Penais é quem cuida da qualidade ambiental de forma mais apropriada, não havendo que falar em poluição sonora emitida pela casa do suposto contraventor.

Desta maneira, os indícios apontam para a tipificação da perturbação do trabalho ou sossego alheios.

A falta do aludido laudo afasta a subsunção do fato a norma descrita na lei de crimes ambientais.

Assim, ao que tudo indica, o delito supostamente cometido pelo indiciado é o de perturbação do trabalho e do sossego alheios (art.
42
da DL
3.688
/41), que é de competência do Juizado Especial Criminal, por se tratar de infração de menor potencial ofensivo, nos termos do art. art.
61
, da Lei
9.099
/95.

Nossa Jurisprudência pátria possui entendimento neste sentido, senão vejamos:

PENAL. PROCESSO PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E VARA RESIDUAL. DEFINIÇÃO JURÍDICA DO FATO. CLASSIFICAÇÃO COMO CRIME OU CONTRAVENÇÃO. POLUIÇÃO SONORA. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. MATERIALIDADE DELITIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I - Embora a jurisprudência dispense a produção de laudo pericial para comprovação da potencialidade lesiva concreta do ruído, já que se trata de crime formal, a caracterização do delito exige a medição do ruído como prova da materialidade delitiva, elemento que, aliado à frequência da exposição, permite avaliar os prejuízos difusos à saúde e à qualidade de vida. II - No caso em tela, o Ministério Público, ciente da notícia do fato, não narra crime de dano ambiental tal como descrito no art. 54 da Lei 9.605, descrevendo o tipo e volume dos ruídos e os prejuízos difusos, inexistindo laudo pericial. Antes, o processo tramitou com base na notícia do fato, isto é, a notícia de que o estabelecimento comercial reiteradamente perturba o sossego da vizinhança. III - Limitando-se a notícia a narrar barulho reiterado que impede o repouso dos moradores das redondezas do estabelecimento comercial, e não tendo havido medição do ruído, não se configura crime ambiental, até o estágio atual do processo. IV - Conflito negativo de competência resolvido para reconhecer a competência do Juizado Especial Criminal. (TJ-AL - CJ: 08000080420188020091 AL 0800008-04.2018.8.02.0091, Relator: Des. Sebastião Costa Filho, Data de Julgamento: 18/11/2020, Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2020).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUÍZO ESPECIALIZADO DO MEIO AMBIENTE. DELITO DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. BEM JURÍDICO TUTELADO PAZ SOCIAL. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM. ART. 66, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 9.099/95. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. O Crime de poluição sonora, previsto no art. 54 da Lei 9.605/98, compreende a poluição de qualquer natureza que possa causar danos à saúde humana ou à de animais, bem como a destruição da flora, cuja caracterização depende de laudo técnico comprovando a possibilidade de prejuízos à saúde e à qualidade de vida com a frequência da exposição. 2. Por sua vez, a contravenção definida no artigo 42 do Decreto Lei n. 3.688, conhecido como Lei de Contravencoes Penais, relaciona-se com a perturbação de alguém, tanto o trabalho quanto o sossego alheio - com gritaria ou algazarra, de forma ruidosa, abusando de instrumentos sonoros ou provocando barulho com animais de estimação, que, ao que tudo indica, é o caso dos autos. 3. Da narrativa constante nas peças investigatórias delineia-se que o objeto a ser protegido é o sossego social e não o meio ambiente. Isso porque, da leitura das declarações constantes do procedimento investigatório, infere-se que a questão tratada está relacionada com a perturbação do sossego da vítima, que afirmou que o acusado estaria com som alto e gritaria no período de 30/12/2022 a 01/01/2023. 4. Nesse aspecto, sublinha inserir relevante artigo sobre Poluição Sonora e Perturbação do Sossego sob a Perspectiva do Ordenamento Legal, de autoria de Katia Machado de Medeiros e Diego de Farias Lima: "(...) O bem jurídico tutelado pelo art. 42 da Lei das Contravencoes Penais é o sossego e a tranquilidade para trabalhar de qualquer cidadão. No art. 54 o que se visa proteger é a saúde humana, e a vida animal e vegetal. Logo, não há de se confundir o âmbito de aplicação das duas normas. Todo som excessivo que venha a causar apenas ruptura do sossego alheio e inconveniente no exercício de suas funções habituais, e que seja produzido por gritaria, algazarra, instrumento profissional em desrespeito às prescrições legais, instrumentos sonoros ou sinais acústicos, ou por animal de que é o infrator responsável, causa a aplicabilidade da norma contravencional. Entretanto, se este barulho produzido potencialmente puder ofender a integridade física ou psíquica de qualquer ser humano, ou causar a mortandade de animais ou devastação significativa da flora, estar-se-á diante de poluição sonora e aplicável será a norma protetiva do art. 54. Ambas as normas possuem âmbito de incidência diferenciado (...). 5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado da 15ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Manaus/AM. (TJ-AM - CC: 04267680420238040001 Manaus, Relator: Carla Maria Santos dos Reis, Data de Julgamento: 24/08/2023, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 24/08/2023).

Ante o exposto, conheço do conflito para julgá-lo
procedente
, declarando a competência do Juízo Suscitado – 1ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém/PA – para análise e julgamento da demanda.

É o meu voto.

Belém (PA), 04 de setembro de 2023.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador-Relator

Belém, 26/09/2023